Tribunal: TJSP
Processo: 1027535-07.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027535-07.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ERICK ROBLES DA SILVA e BRUNA OLIVEIRA PINTO, é apelado
INCORPORADORA PROJETO IMOBILIÁRIO E 5 LTDA ..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027535-07.2016.8.26.0007 -Voto no 4475
2
VOTO No 4475
APELAÇÃO N.o 1027535-07.2016.8.26.0007
APELANTE: ERICK ROBLES DA SILVA E OUTRO
APELADO: INCORPORADORA PROJETO IMOBILIÁRIO E 5 LTDA.
COMARCA DA CAPITAL
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de
cobrança. Sentença de procedência. Necessidade de
realização de perícia contábil, ante a enorme diferença
apontada pela credora na inicial e em réplica. Cerceamento
de defesa caracterizado. Sentença anulada. Recurso a que se
dá provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 147/154, cujo relatório se
adota, que, integrada pela decisão de fls. 397, julgou procedente a ação de cobrança
ajuizada por Projeto Imobiliário e 5 Ltda em face de Erick Robles da Silva e
outro, nos seguintes termos:
“Posto isso JULGO PROCEDENTE o pedido para
condenar os réus a pagar à autora o valor de R$
7.713,81, corrigida monetariamente partir desta data
pela Tabela TJ/SP e com juros legais de 1% ao mês, a
partir
da
juntada
aos
autos
da
contestação.
Igualmente, nos termos do artigo 323 do Código de
Processo Civil, condeno os réus ao pagamento de todas
as prestações vencidas e inadimplidas no curso do
feito, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros
moratórios de 1% ao mês, contados ambos do
respectivo vencimento das mesmas.”
Embargos de declaração rejeitados a fls. 435/436.
Apelam os requeridos. Preliminarmente, inquinam de nulidade a sentença, por falta
de fundamentação adequada, assim como se insurgem contra o julgamento lançado
com apoio no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a caracterizar, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027535-07.2016.8.26.0007 -Voto no 4475
3
alegam, cerceamento de defesa. Além disso, sustentam violação ao art. 435, do CPC,
diante da juntada extemporânea de documentos pela apelada, concernentes a fatos
anteriores à propositura da demanda. No mérito, sustentam que a apelada conferiu-
lhes ampla e irrevogável quitação no momento em que assinaram o financiamento
bancário; que a cobrança referente à diferença de correção monetária não se sustenta;
que, além de a autora não figurar como fiadora do contrato, sequer há comprovação
acerca dos supostos pagamentos feitos à CEF nesta qualidade; e que não há se falar
em condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios contratuais,
à mingua de previsão contratual nesse sentido. Requerem, ao final, a anulação da
sentença, ou, subsidiariamente, a improcedência da ação.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido. Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
É incontroversa a celebração entre as partes de “instrumento particular de
compromisso de compra e venda” tendo por objeto a unidade autônoma de no 85,
bloco B, do empreendimento denominado “Condomínio Residencial Plus”. O
contrato foi firmado pelo valor total de R$183.110,87, cujo pagamento se daria
parcialmente a partir de recursos próprios e o restante (R$ 143.816,00) mediante
financiamento bancário na modalidade crédito associativo, a ser obtido pelos
apelantes junto à Caixa Econômica Federal, conforme estabelecido no item 2 (fls.
31/33).
Calcada em suposto inadimplemento, a apelada ajuizou a presente ação cobrando dos
adquirentes o importe de R$ 7.713,81 (sete mil, setecentos e treze reais e oitenta e
um centavos), composto das seguintes verbas: (a) diferença de correção monetária
pelo INCC; (b) parcelas do contrato e renegociações; (c) “débito do mutuário”,
referente a valores não pagos pelos apelantes e debitados pela CEF diretamente da
apelada, na qualidade de fiadora do financiamento assumido pelos adquirentes; e (d)
honorários contratuais. Além disso, requereu a condenação dos apelantes ao
pagamento de eventuais parcelas vencidas e não pagas no curso da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027535-07.2016.8.26.0007 -Voto no 4475
4
O MM. Juízo a quo julgou procedente a ação, nos termos supra relatados.
Ocorre que, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a
sentença deve ser anulada.
Com efeito, a par da omissão no decisum a respeito das teses levantadas pelos
apelantes em sede de defesa, estes impugnaram os valores trazidos pela apelada tanto
em sede de defesa, como em resposta à réplica.
E considerando a enorme discrepância entre o valor cobrado na inicial (R$7.713,81)
e aquele indicado em réplica como sendo devido (R$59.080,91), faz-se
imprescindível a produção de prova pericial contábil para solução da controvérsia.
No mais, é certo que a prova pericial contribuirá para a busca da verdade real,
propiciando maior segurança na formação do convencimento do magistrado e,
consequentemente, a prestação de uma tutela jurisdicional mais justa, produzida em
meio ao exercício efetivo do contraditório e ampla defesa, sendo incapaz, destarte, de
trazer qualquer prejuízo às partes.
III - DECISÃO
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para anular a r. sentença e
determinar a produção da prova pericial.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que
vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais
ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão,
ainda que examinados implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator